Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A prática do furto no interior da residência da vítima justifica a valoração negativa da culpabilidade da conduta, sendo a casa asilo inviolável, tal fato extrapola a reprovabilidade inerente ao delito de furto. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.